Tribunal: STF
Processo: Rcl 54563
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA. ART. 89 DO RISTF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA NO RECURSO ORIGINÁRIO. PROCESSO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Brasileira de Telesserviços – ABT através da impugna a proclamação do resultado do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 958.252, cuja conclusão se deu no último dia 1º de julho, em sessão do Plenário Virtual desta Corte.



    Em breve síntese, sustenta que eventual modulação de efeitos no caso concreto deveria se submeter ao quórum de 2/3 previsto no art. 27 da Lei nº 9.868/99, ante a natureza normativa da antiga Súmula 331 do TST. Dado que a corrente majoritária no recurso em tela foi composta por 7 (sete) votos, deveria, segundo aduz, prevalecer a modulação de efeitos sugerida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso em vez daquela proposta por este Relator, por constituir esta “voto médio” do Plenário.



    A presente reclamação foi distribuída à Eminente Ministra Carmén Lúcia, que remeteu o feito a esta Presidência, com fundamento no art. 89 do RISTF (doc. 12). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, em se tratando de impugnação à proclamação de julgamento do Plenário desta Corte, resta configurada a competência deste Presidente para a análise do pedido, nos termos do art. 89 do RISTF.



    Em seguida, consigno que a impugnação ora formulada foi igualmente articulada pela reclamante por meio de petição no RE 958.252, em razão do que suscitei questão de ordem, que será dirimida em breve pelo Plenário desta Corte. Neste cenário, não se verifica interesse processual no prosseguimento do presente feito.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    À Secretaria, para que corrija a autuação, para constar este Presidente como relator, nos termos do art. 89 do RISTF. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente